Tribunal: TJDFT
Processo: 0719554-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
DECISÃO Sandro Alexander Ferreira opõe embargos de declaração contra acórdão da e. 1a Câmara Cível (Id 31409830) que negou provimento ao agravo interno interposto pelo embargante em face da decisão unipessoal desta relatoria que, com fundamento no art. 932, I, c/c o art. 485, IV, ambos do CPC, c/c o art. 10, caput, da Lei 12.016/2009 e c/c o art. 87, I, do RITJDFT, indeferiu a petição inicial do mandado de segurança e julgou extinto o processo sem resolução do mérito. Colaciona-se abaixo a ementa do acórdão embargado (Id 30264581): AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENTENDIMENTO FIRMADO NO RESP 1.717.213/MT (TEMA 1.022). INTELIGÊNCIA DO ART. 5o, II, DA LEI 12.016/2009. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 202 DO STJ. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 5o, II, da Lei 12.016/2009 dispõe que não se concederá mandado de segurança quando se tratar de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo. Por sua vez, o art. 189, § 1o, II, da Lei 11.101, de 9/2/2005, com a redação dada pela Lei 14.112/2020, prevê que "as decisões proferidas nos processos a que se refere esta Lei serão passíveis de agravo de instrumento, exceto nas hipóteses em que esta Lei previr de forma diversa". 2. A c. 2a Seção do e. STJ, pela sistemática dos recursos repetitivos, ao julgar definitivamente REsp 1.717.213/MT, vinculado ao Tema 1.022, fixou a seguinte tese: "É cabível agravo de instrumento contra todas as decisões interlocutórias proferidas nos processos de recuperação judicial e nos processos de falência, por força do art. 1.015, parágrafo único, CPC". 3. Incabível, portanto, o mandado de segurança na hipótese, porquanto, devidamente intimado em tempo hábil, o agravante deixou de apresentar recurso cabível em momento oportuno. A petição inicial mandamental deve ser indeferida para evitar a impetração como sucedâneo recursal, porque previsto para a hipótese instrumento recursal com mecanismo eficiente para pronta paralisação da eficácia do ato judicial atacado. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1389778, 07195547320218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 29/11/2021, publicado no DJE: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em suas razões recursais (Id 32119925), o embargante requer, tão somente, o prequestionamento quanto à aplicabilidade da súmula no 202 do Superior Tribunal de Justiça ao caso em tela. Requer expressamente “o recebimento destes embargos para fins de prequestionamento, em especial, para averiguar a conformidade com a súmula no 202/STJ”. É o relatório. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Em análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade, o recurso não deve ser conhecido. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido. Esse recurso de fundamentação vinculada não é cabível nem adequado para atacar a decisão contrária ao interesse do recorrente. O embargante indica, na petição recursal, a oposição dos embargos de declaração com o simples intento de prequestionamento da matéria relativa à aplicação da Súmula 202 do c. STJ ao caso, sem demonstrar ou mesmo indicar, nas razões recursais, algum dos vícios de omissão/contradição/obscuridade ou erro material no acórdão atacado, viabilizadores do cabimento do recurso. Não estão evidenciados os pressupostos para a cognição dos embargos de declaração, porquanto o embargante, apesar de pedir o conhecimento e o provimento desse recurso, não se deu ao trabalho de ao menos expor os fundamentos com base nos quais entende haver ocorrido algum dos vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Incumbe à parte embargante elaborar as razões recursais de modo a demonstrar em que consiste cada um dos vícios supostamente existentes na decisão unipessoal embargada, os quais não foram sequer mencionados no recurso. É desdobramento do princípio dispositivo estatuído no art. 2o do CPC, segundo o qual o “processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei”. O impulsionamento pelo órgão julgador pressupõe a iniciativa da parte, no caso, do embargante. Como o recorrente não expôs, nas razões recursais, os vícios previstos no art. 1.022, I do CPC, concluo pela falta de demonstração dos requisitos indispensáveis à verificação da admissibilidade do recurso aclaratório. Por esse motivo, o recurso é manifestamente inadmissível e não será conhecido. Confira-se a jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça sobre questão semelhante em que não se conheceu dos embargos de declaração: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. INVIABILIDADE DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. NÃO INDICAÇÃO DE QUALQUER VÍCIO INTEGRATIVO. PRESSUPOSTO ESPECÍFICO DE RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. NÃO CONHECIMENTO. 1. O recurso de embargos de declaração possui seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade ou contradição (artigo 1.022 do Código de Processo Civil). 2. A menção à existência de vício integrativo (omissão, contradição ou obscuridade), ainda que para fins de prequestionamento, compõe pressuposto específico do recurso de embargos de declaração, em decorrência da sua natureza de recurso integrativo de fundamentação vinculada, sendo que a valoração acerca da caracterização ou não dos sobreditos vícios integrativos compõe atividade própria do mérito recursal. 3. Embargos de declaração não conhecidos. (Acórdão 1147687, 07156522020188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/1/2019, publicado no DJE: 19/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não atendido o requisito da regularidade formal pela inexistência de razões recursais sobre algum dos vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado, os embargos de declaração não devem ser conhecidos. Isso porque não há como supor valorar a ocorrência de algum dos supostos defeitos, se não foram ao menos apontados e argumentados no recurso. Há manifesta ofensa à dialeticidade pela irregularidade formal ostentada, porquanto as razões recursais não atacam os fundamentos do acórdão embargado para correção de erro material ou saneamento de omissão, de obscuridade ou de contradição, sequer cogitadas. Desse modo, a pretensão do embargante não está de acordo com a previsão de cabimento e com a finalidade integrativo-retificadora dos embargos de declaração. O recurso é, portanto, manifestamente inadmissível. Reconheço se tratar de recurso manifestamente inadmissível e vislumbro possível interesse protelatório, porque interposto descuidadamente, sem arguir e muito menos demonstrar algum dos vícios que viabilizam o cabimento do recurso aclaratório. A propósito, trago à colação o seguinte julgado da c. 1a Turma Cível para corroborar esse entendimento: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA. OMISSÕES. INOCORRENTES. CONTRADIÇÃO. NÃO CONFIGURADA. REEXAME DA CONTROVÉRSIA. DESCABIMENTO. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. APLICAÇÃO DE MULTA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Omissões e contradição inocorrentes, pois no julgamento da presente apelação o órgão colegiado esteve adstrito aos limites recursais e, quanto à matéria devolvida, analisou todas as alegações das partes de maneira lógica, clara, e a decisão fora devidamente fundamentada. 2. A pretensão de reexame da causa foge ao escopo dos embargos declaratórios. 3. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração. 4. Comprovado que o recurso de embargos de declaração é manifestamente protelatório, deve a parte embargante sofrer a sanção prevista no artigo 1.026, §2o, do CPC. 5. O Código de Processo Civil de 2015 previu a possibilidade do tribunal, ao julgar o recurso, majorar os honorários sucumbenciais anteriormente fixados, tendo em vista o trabalho adicional realizado pelo causídico. 6. Em se tratando de Embargos de Declaração de um Acórdão publicado posteriormente a data da vigência do Novo Código de Processo Civil (18/03/2016), resta plenamente possível a majoração dos honorários recursais. 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 968147, 20130111146215APC, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/9/2016, publicado no DJE: 6/10/2016. Pág.: 145-158) (grifos nossos) Não admitidos os embargos de declaração pela manifesta inadmissibilidade e detectada possível intenção protelatória em sua interposição, fica o embargante advertido de que, em caso de reiteração dos embargos de declaração, lhe será aplicada a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC no montante correspondente a 2% do valor atualizado da causa. Igualmente será aplicada a reprimenda, em caso de apresentação de agravo interno contra esta decisão, nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC pelos mesmos motivos acima expostos. Deve o embargante interpor o recurso adequado e cabível para atacar o acórdão que deliberou de modo desfavorável a sua pretensão. Diante das considerações feitas, com fundamento no art. 932, III e no art. 1.022 do CPC c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração, porque manifestamente inadmissíveis. Publique-se. Intime-se. Brasília, 27 de janeiro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora